Tribunal: TJMT
Processo: 1023733-91.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023733-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELLYN DAS DORES AMARO - CPF: 056.846.661-67 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO EXORBITANTE EM IMÓVEL RURAL. LEITURA PLURIMENSAL E COBRANÇA RETROATIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação revisional de débito ajuizada por consumidora, condenando a ré à revisão das faturas de consumo de unidade rural, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: (i) verificar a regularidade da cobrança por consumo elevado, realizada por média e posteriormente ajustada com base em leitura acumulada, em imóvel rural; e (ii) aferir a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora.

III. Razões de decidir

A Resolução ANEEL n. 414/2010 admite leitura plurimensal em áreas rurais, desde que haja comunicação prévia ao consumidor e obediência aos critérios de regularidade.
A concessionária não demonstrou ter observado os dispositivos regulamentares, tampouco justificou o aumento desproporcional no valor das faturas. Ausência de prova de impedimento à leitura e de medição precisa.

As cobranças mostraram-se manifestamente abusivas, sem lastro técnico ou fático apto a justificar o valor exigido.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplência decorrente de cobrança indevida, agravou a vulnerabilidade da consumidora, afetando inclusive sua genitora enferma, configurando dano moral indenizável.

Mantido o quantum indenizatório fixado pelo juízo singular, reputado proporcional à lesão e à capacidade econômica das partes.

Majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A leitura plurimensal em unidade rural deve observar os requisitos da Resolução ANEEL n. 414/2010, sendo ilícita a cobrança retroativa sem justificativa técnica e comunicação prévia.

2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, diante de inadimplemento fundado em cobrança abusiva, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação revisional de débito movida por Evellyn das Dores Amaro, julgou procedente a ação para condenar a ré ao de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, determinando a revisão das faturas objeto da lide, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a concessionária a
legalidade do faturamento por média e a validade das faturas impugnadas, dada a classificação da unidade como rural, nos termos da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Defende a inexistência de qualquer vício ou irregularidade nos equipamentos de medição, conforme perícia judicial, formulando pela improcedência da pretensão de indenização por dano moral, por ausência de conduta ilícita e de prova do dano.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 296037438)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação revisional de débito c/c repetição de indébito ajuizada por Evellyn das Dores Amaro em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo, em síntese, a ocorrência de cobrança excessiva e indevida nas contas de energia elétrica da sua propriedade rural, localizada no Sítio São Sebastião, zona rural de Várzea Grande/MT, Unidade Consumidora nº 89712021, especialmente no período de agosto de 2018 a agosto de 2022. Sustenta que as faturas de energia passaram a apresentar valores exorbitantes, destoantes do histórico habitual de consumo, oscilando entre R$ 211,47 e R$ 7.436,17, sem qualquer justificativa plausível, mesmo em meses de ausência de ocupação do imóvel ou de uso contínuo de equipamentos que justificassem tal aumento.

Alega que a empresa requerida estaria realizando faturamento por média de consumo, com posterior lançamento de consumo acumulado após leitura, o que implicaria em cobrança retroativa e desproporcional. Defende que, por ser unidade rural, é submetida a leitura bimestral, o que não autorizaria lançamentos vultosos sem prévia comunicação e possibilidade de defesa.

Afirma que, diante da inadimplência forçada e da recusa em pagar valores considerados abusivos, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em agosto de 2020, o que lhe causou severos danos, inclusive à saúde de sua genitora, acamada e dependente de equipamentos elétricos.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a ação para condenar a ré ao de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, determinando a revisão das faturas objeto da lide, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. O artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“
Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, nota-se que ambas as partes juntaram aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da unidade consumidora em questão e a discrepância em relação ao período questionado pela apelante, contudo, tenho que a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ademais, sequer consta dos autos provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, concluo que não há prova da regularidade da medição pelo consumo da parte autora, levando em conta o aumento desproporcional do valor médio das contas dos meses reclamados na inicial.

Ademais, não há qualquer indício que aponte para um suposto aumento do consumo da eletricidade pela parte autora, mormente pelo histórico de contas emitido pela própria ré, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto, sendo impositiva a manutenção da revisão, conforme determinado.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado, culminando na determinação de revisão do débito.

Destarte, não bastando a leitura irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a apelada sofreu injustamente com o corte de energia que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

De outra banda, estando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025